Tribunal: TJBA
Processo: 8016348-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016348-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO VITOR REIS DA SILVA e outros Advogado(s): MARCELO ROCHA GOIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, sob a alegação de ilegalidade da busca domiciliar, ausência dos requisitos da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio comporta análise na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, com base em elementos concretos que justifiquem a medida; e (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que demandam aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, como a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio. 4. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a presença do periculum libertatis, não se baseando na gravidade abstrata do delito. 5. O risco concreto de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando o paciente responde a outra ação penal por crime grave, como homicídio, evidenciando que medidas anteriores não foram suficientes para inibir a prática de novos delitos. 6. A gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela posse de arma de fogo, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando a periculosidade do agente, demonstrada pelo risco de reiteração e pela gravidade concreta do delito, indica que a liberdade, ainda que com restrições, representa um perigo à ordem pública. 8. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. A análise da legalidade da busca pessoal e domiciliar, por demandar reexame fático-probatório, é incompatível com o rito célere do habeas corpus. 2. A existência de outra ação penal em curso por crime grave, notadamente homicídio, evidencia o elevado risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 206.167/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.534/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016348-34.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ribeira do Pombal/BA, tendo como impetrante o bel. Marcelo Rocha Gois e como paciente, JOÃO VITOR REIS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .